Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR EVIDENCIADOS. EXCLUSÃO DO DOLO OU DA TIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. Na hipótese, a palavra da vítima serve para embasar o decreto condenatório pelo crime de lesões corporais e ameaça, tendo em vista que descreve de maneira coerente o contexto fático da prática dos delitos, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

2. Mantém-se a condenação baseada na harmônica prova oral produzida, mormente porque as declarações da vítima também estão perfeitamente condizentes com o laudo pericial juntado aos autos, que não deixa pairar dúvida sobre as lesões corporais produzidas.

3. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. A ausência de ânimo calmo e refletido do ofensor não obstam à configuração do delito de ameaça, sendo assim, as circunstâncias fáticas vivenciadas pelos envolvidos não descaracterizam a ameaça proferida, ainda que desenroladas em um contexto de discussão. Outrossim, a alegação de que as palavras teriam sido “fruto do descontrole emocional”, não afasta a configuração do delito, nem exclui o dolo da conduta.

4. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo na vítima e, sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.

5. Mantida a sanção imposta ao réu, que bem atendeu ao art. 59 do CP e foi bem aplicada ao caso concreto.

6. Recurso conhecido e desprovido.